Tribunal: TJDFT
Processo: 0746347-75.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. INAPLICABILIDADE.
1. Os embargos de declaração são opostos diante da ocorrência de omissão, contradição e/ou obscuridade no julgado.
2. Os honorários recursais somente são devidos quando o recurso não é conhecido ou não é provido.
3. Negou-se provimento ao recurso.